Tribunal: STF
Processo: Rcl 66212
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO VALOR DE IMÓVEIS NOVOS NÃO PREVISTOS NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO ARE 1245097 (TEMA 1084 DA REPERCUSSÃO GERAL). A ARGUMENTAÇÃO CONSTRUÍDA PELA RECLAMANTE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA VALORADA SOBERANAMENTE PELA ORIGEM. PLEITO INADMISSIVEL NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ASTÚRIAS DESENVOLVIMENTO URBANO EIRELI EPP em face de sentença (e-doc. 09, p. 15-20), de acórdão que negou provimento a recurso inominado (e-doc. 10, p. 1-3),  de acórdão que rejeitou embargos de declaração (e-doc. 10, p. 16-18), e de acórdão que negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário (e-doc. 11, p. 22-23), todos proferidos nos autos do Processo nº 1003240-06.2023.8.26.0541, que supostamente teriam deixado de aplicar o assentado por esta Corte no ARE 1245097 (Tema 1084 da Repercussão Geral).  



    2. O Processo nº 1003240-06.2023.8.26.0541 (e-doc. 06, p. 1-10) foi movido pela reclamante em face do Município de Santa Clara D’Oeste/SP visando à declaração de inconstitucionalidade de dispositivo do Código Tributário Municipal, bem como à declaração de ilegalidade dos lançamentos do IPTU dos anos de 2021 a 2023 relativo a imóvel de sua propriedade, em virtude de suposta ofensa aos princípios constitucionais tributários da legalidade e da anterioridade nonagesimal.  



    3. A sentença (e-doc. 09, p. 15-20) foi pela improcedência dos pedidos, nos seguintes termos:  



    Trata-se de ação anulatória de lançamento de Imposto Predial e Territorial Urbano proposta por Astúrias Desenvolvimento Urbano EIRELI EPP em face do Município de Santa Clara D'Oeste. Alega, em síntese, que é proprietária de imóvel localizado no loteamento denominado Riviera dos Grandes Lagos e que recebeu notificação de lançamento de IPTU dos exercícios de 2021, 2022 e 2023. Sustenta a ilegalidade da cobrança por inexistir base de cálculo específica para fins de arbitramento regular de tal tributo nos exercícios de 2021 e 2022, uma vez que seu imóvel não consta da planta genérica de valores. Defende que a base de cálculo atribuída e fixada para o imóvel objeto da presente ação não adveio de instrumento de lei, mas através de ato administrativo consubstanciado em laudo/avaliação realizado pelo Departamento de Receitas Mobiliárias, ofendendo o princípio da legalidade tributária. Defende, por fim, que no ano de 2023 o lançamento do imposto não observou o princípio da anterioridade nonagesimal.



    (...)



    Inicialmente, registro que, sobre a matéria, no recente julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.245.097/PR (Tema nº 1084), publicado em 27/07/2023, foi fixada a seguinte tese: "É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.



    (...)



    Sabe-se que a planta genérica de valores é utilizada pelos entes municipais para dar publicidade às plantas e índices arbitrados, determinando os valores unitários médios do metro quadrado dos terrenos urbanos existentes à data de sua elaboração.



    (...)



    No caso, o cálculo do valor venal do imóvel foi feito por meio do procedimento administrativo de avaliação, realizado pelo setor técnico responsável, e em observância à legislação tributária municipal em vigor (Lei Complementar nº 1.196/2014) (...)



    (...)



    Caberia, se o caso, à parte autora comprovar que o valor venal apurado não corresponde à realidade, o que não ocorreu. 



    Não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade. Referido princípio, previsto nos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97 do Código Tributário Nacional, veda a instituição, exigibilidade ou majoração de tributo sem lei que o estabeleça. 



    O setor competente do município réu somente calculou o valor de mercado do loteamento novo, que não estava abrangido pela planta genérica de valores. O aspecto quantitativo não está adstrito à lei em sentido formal e a planta genérica de valores não figura como elemento constitutivo do IPTU, ou seja, ela não institui a base de cálculo (que é o valor venal do imóvel), mas tão somente reflete os valores de mercado obtidos a partir do arbitramento. 



    Inclusive, pelo mesmo fundamento, não há que se falar em violação ao princípio da anterioridade com relação ao imposto lançado no ano de 2023.



    (...)



    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo, assim, o mérito da contenda, ex vi do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



    (e-doc. 09, p. 15-20, grifo nosso)  



    4. Contra tal decisão foi interposto recurso (e-doc. 09, p. 27-55), ao qual foi negado provimento, pela 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão (e-doc. 10, p. 1-3) cujos trechos são a seguir transcritos:  



    Conforme art. 33 do CTN, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel.



    A Lei Complementar Municipal nº 1.196/2014 de Santa Clara D’Oeste prevê em seu art. 14 que o lançamento do imposto é feito à vista dos elementos constantes do cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal, quer declarados pelo contribuinte, quer apurados pelo fisco.



    A Prefeitura Municipal, assim, tem plena legitimidade para iniciar os procedimentos administrativos necessários a fim de identificar e individualizar o valor dos imóveis para a cobrança do IPTU. 



    O STF, ao julgar o ARE nº 1.245.097/PR, fixou a seguinte tese de repercussão geral (tema nº 1084): 



    "É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório". 



    A Planta Genérica de Valores do Município (PGV), instrumento legal em que fixados valores de metro quadrado de terreno e de construção para viabilizar o cálculo do valor venal dos imóveis e a cobrança do IPTU, pode eventualmente ficar desatualizado com o constante crescimento das cidades. 



    É razoável, assim, que em relação a imóveis novos não previstos na PGV seja providenciada avaliação individualizada a fim de que a cobrança do IPTU seja possível. 



    Não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e da anterioridade tributária já que o imposto (IPTU) não é novo assim como não são novos o seu percentual ou a previsão legal de sua base de cálculo. 



    Há pleno respeito à regra do art. 97 do CTN e do art. 204 e art. 216 da Lei Complementar Municipal nº 1196/2014, observando-se que a base de cálculo (valor venal, art. 33 CTN e art. 10 LCM 1196/14) e a alíquota (art. 13 LCM 1196/14) não foram objeto de qualquer modificação ou alteração.



    O que ocorre é, tão somente, a avaliação individualizada do imóvel a ensejar a tributação, nos termos do precedente do STF. 



    A discussão relativa ao procedimento administrativo pela Prefeitura do Município de Santa Clara D’Oeste para a avaliação individualizada nada tem que ver com a legalidade da cobrança do tributo. 



    Nesta ação não houve impugnação precisa e detalhada do procedimento administrativo que ensejou o resultado (valor venal) apurado, como observado na sentença recorrida. 



    Tal discussão não pode ser conhecida em fase recursal ante a expressa vedação do art. 1.014 do CPC e o princípio da eventualidade do art. 336 do CPC, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF). 



    Evidentemente, resta preservado à empresa autora o direito de ação para, em procedimento autônomo, discutir precisamente a avaliação individualizada do imóvel. 



    Também não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal (art. 150 III “c” da Constituição Federal). 



    Em primeiro lugar, porque o art. 150 § 1º da Constituição expressamente exclui o IPTU (art. 156 I CF) desta regra da anterioridade nonagesimal, prevendo que “§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 



    Em segundo lugar, porque, como visto acima, não houve criação ou alteração do tributo ou de sua base de cálculo; o que houve foi, apenas, a fixação individualizada do valor do imóvel da parte autora a fim de que o tributo pudesse ser validamente lançado pela municipalidade. 



    A sentença recorrida, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. 



    Por estas razões, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado.  



    (e-doc. 10, p. 1-3, grifo nosso)  



    5. Os embargos de declaração (e-doc. 10, p. 4-15) posteriormente opostos foram rejeitados em acórdão (e-doc. 10, p. 16-18) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.



    (...)



    Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão de fls. 320/322.  



    Em que pesem as alegações da embargante, entendo que não haja a omissão alegada.  



    O acórdão apreciou as questões devolvidas a este Colégio Recursal pelo recurso inominado de fls. 267/295.  



    Ainda que o imóvel da recorrente não esteja previsto na planta genérica de valores (PGV) do Município de Santa Clara D'Oeste, observou-se no acórdão que tal fato não impede o Município de providenciar avaliação dos novos imóveis para a cobrança do IPTU.  



    Nesta ação judicial a empresa autora impugnou a legalidade do lançamento do IPTU referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 (lote n. 05 da quadra 01, Riviera dos Grandes Lagos) tendo em vista que não estaria previsto no PGV nem teria sido observada anterioridade nonagesimal. Todas estas questões foram apreciadas pelo acórdão embargado.  



    Evidentemente, não poderia o acórdão apreciar questões relativas ao procedimento administrativo para atribuição do valor considerado pela Municipalidade para o lançamento do imposto, o que foi expressamente observado no acórdão.  



    A embargante, na verdade, pretende introduzir questões novas na ação judicial para, além da legalidade relativa à previsão do imóvel no PGV e à anterioridade nonagesimal, impugnar o procedimento administrativo da Municipalidade para a atribuição do valor venal.  



    Constou expressamente do acórdão embargado:  



    "A discussão relativa ao procedimento administrativo pela Prefeitura do Município de Santa Clara D’Oeste para a avaliação individualizada nada tem que ver com a legalidade da cobrança do tributo. Nesta ação não houve impugnação precisa e detalhada do procedimento administrativo que ensejou o resultado (valor venal) apurado, como observado na sentença recorrida. Tal discussão não pode ser conhecida em fase recursal ante a expressa vedação do art. 1.014 do CPC e o princípio da eventualidade do art. 336 do CPC, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF). Evidentemente, resta preservado à empresa autora o direito de ação para, em procedimento autônomo, discutir precisamente a avaliação individualizada do imóvel. "  



    Entendo, portanto, que não haja a alegada omissão. Por estas razões, pelo meu voto, devem os embargos de declaração serem rejeitados.  



    (e-doc. 10, p. 16-18, grifo nosso)  



    6. Ao recurso extraordinário (e-doc. 10, p. 20-40) interposto, foi negado seguimento “Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 1084”, conforme despacho do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP (e-doc. 10, p. 61).  



    7. Em face de tal despacho foi interposto agravo (e-doc. 10, p. 63-70) ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 11, p. 22-23) a seguir transcrito:  



    ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, por V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.  



    Trata-se de recurso de agravo interno interposto em face da r. decisão de fl. 381. que negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Argumenta a recorrente nenhum dos requisitos previstos no TEMA 1084 do STF foram observados. 



    Houve contraminuta (fls.417/421). 



    É o relato do essencial. 



    Correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Observa-se que a C. Turma entendeu pela possibilidade de o Poder Executivo efetuar a apuração individualizada do valor de imóveis novos não previstos na Planta Genérica de Valores para fins de lançamento do IPTU, aplicando o TEMA 1084 do STF.  



    O artigo 1.030, I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil dispõe que será negado seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF por meio da sistemática da repercussão geral. 



    Portanto, examinando-se apenas os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem entrar na discussão da legislação infraconstitucional, é o caso de negar provimento ao recurso.  



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.  



    (e-doc. 11, p. 22-23, grifo nosso)  



    8. As quatro decisões acima transcritas foram impugnadas, por meio desta ação, pela Reclamante. A parte autora destaca que o processo originário objetivava a anulação dos débitos de IPTU dos anos de 2021 a 2023 tendo em vista que a municipalidade “definiu a base de cálculo do IPTU através de atos (não publicados ou declarados) ao bel prazer do Diretor de Receitas Imobiliárias, utilizando-se do inconstitucional art. 146 e art. 159, §2º, da Lei Complementar Municipal n. 1.196/2014, de 24 de julho de 2014” (e-doc. 01, p. 4).  



    9. Considera que “a definição do valor venal do imóvel com base no valor constate do cadastro imobiliário fiscal da Prefeitura Municipal, lançado sem a existência de Lei que o define, fere o Art. 150, inciso I, da CF/888, bem como o Tema nº 1084, do STF”. Acrescenta:  



    A tese fixada através do Tema 1084, do STF é clarividente que, pode a lei municipal delegar ao poder executivo a avaliação individualizada para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto em planta genérica de valores, com as seguintes condições: a) desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e; b) assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.No presente caso, nenhum dos requisitos foram observados, invertendo o Magistrado de piso o ônus de comprovar a não observância pela Municipalidade dos critérios acima, definidos pelo Tema 1084 do STF, com repercussão geral. 



    Data vênia, repita-se, é impossível fazer prova negativa, ou seja, de avaliação técnica e ausência do direito ao contraditório que nunca existiram, pois, o contribuinte nunca foi notificado ou informado da realização de avaliação técnica, cujo documento não consta dos autos.  



    (...)  



    Outrossim, há ofensa ao Tema 1084, do STF, pois, a Lei Complementar Municipal nº 1.196/2014 de Santa Clara D’Oeste não fixa critérios para a avaliação técnica, tampouco foi assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório. Reitera-se, não se ateve, o Tribunal Paulista, ao fato de que, no caso em concreto, NÃO HÁ LEI QUE FIXA OS CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA E NÃO FOI ASSEGURADO AO ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO.



    (...)



    Data vênia, diversamente do que consta dos autos, o v. Acordão proferido está de forma CONTRÁRIA (as avessas) ao Tema 1084, do STF, pois, nos autos não há provas da alegação da municipalidade e ao definir o valor venal do terreno não há provas da avaliação técnica, mesmo porque não há critérios legais objetivos, bem como não há provas de que foi assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.



    (...)



    Não fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e deixando de ser assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório, a definição do valor venal do imóvel para fins de cobrança do IPTU é INCONSTITUCIONAL, o que ocorreu no presente caso.



    Isso porque, nesse caso, não se estaria em face de mera correção monetária do tributo, mas, isto sim, de definição do valor do tributo, hipótese que exige a edição de lei em sentido formal.



    (...)



    Embora a previsão constitucional acima e o julgamento do Tema 1084 de Repercussão Geral, a municipalidade efetuou a cobrança do IPTU SEM lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores. Ademais, não foram fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e também não foi assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”  



    (e-doc. 01, grifo nosso)  



    10. Em virtude disso, requer, liminarmente, que o processo originário seja suspenso para evitar dano irreparável. No mérito, roga pela procedência da presente reclamação a fim de que



    Seja reconhecido que a decisão proferida pelo E. TJSP, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário da Reclamante, também negou vigência ao Tema 1084 de Repercussão Geral, e, consequentemente a isso, seja determinada a cassação desta decisão do TJSP, para que, em seu lugar, seja aplicado o precedente do STF, no sentido de declarar a inconstitucionalidade da definição do valor venal do terreno SEM lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, pois, não foram fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e também não foi assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório,o qual foi definido e lançado ao bel prazer do Diretor de Receitas Imobiliárias, sem quaisquer critérios definidos em lei, tampouco assegurando ao contribuinte o direito ao contraditório, em verdadeira afronta ao Tema 1084 do STF. 



    (e-doc. 01, p. 9-10, grifo nosso)  



    11. Em que pese ter sido aberto prazo para manifestação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não apresentou informações nem o Município de Santa Clara d’Oeste se manifestou nestes autos, conforme certidões da Gerência de Processos Originários (e-docs. 21, 25 e 26). 



    12. A Procuradoria-Geral da República, por meio do PARECER-55.264/2024-JULHO-JV/SF (e-doc. 28), opinou pela improcedência desta ação por considerar que “a parte não fez prova plena ou argumento contundente de teratologia na aplicação do Tema 1.084/STF na origem ou de peculiaridade que determinasse juízo diverso quanto ao trâmite do RE”, verbis:



    Trata-se de reclamação, ajuizada neste e. STF, por Astúrias Desenvolvimento Urbano Eireli EPP, quanto a ato da Oitava Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal do TJ/SP, que teria, nos autos 1003240- 06.2023.8.26.0541, mal aplicado a Tese de mérito do Tema 1.084/STF. 



    A parte reclamante aduz que ação anulatória quanto a valores de IPTU de 2021 a 2023 foi julgada improcedente por indevida aplicação da Tese do Tema 1.084/STF, sendo isso mantido em sede de apelac¸a~o da parte, desprovida. Embargos de declaração foram rejeitados e o subsequente RE teve o seguimento negado, desprovido o posterior agravo interno.



    (...)



    Na espécie, o RE da parte reclamante teve o seguimento negado, seguindo-se agravo interno, desprovido. A instância ordinária foi esgotada, pelo que esta reclamação tem, s.m.j., como ser conhecida ao paradigma indicado.



    (...)



    E assim o RE da parte teve o seguimento negado na origem: “tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 1084, no qual foi fixada a tese ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório’, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, I,’a’, do Código de Processo Civil”.



    Essa compreensão foi mantida no julgamento do posterior agravo interno: “correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Observa-se que a C. Turma entendeu pela possibilidade de o Poder Executivo efetuar a apuração individualizada do valor de imóveis novos não previstos na Planta Genérica de Valores para fins de lançamento do IPTU, aplicando o TEMA 1084 do STF. O artigo 1.030, I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil dispõe que será negado seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF por meio da sistemática da repercussão geral. Portanto, examinando-se apenas os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem entrar na discussão da legislação infraconstitucional, é o caso de negar provimento ao recurso”. 



    Com base nas provas dos autos, a instância a quo verificou que o setor competente do município calculou o valor de mercado do loteamento novo, que não estava abrangido pela planta genérica de valores, o que, s.m.j., está conforme a Tese de mérito do Tema 1.084/STF. 



    Em estreita via reclamatória, a parte não fez prova plena ou argumento contundente de teratologia na aplicação do Tema 1.084/STF na origem ou de peculiaridade que determinasse juízo diverso quanto ao trâmite do RE. 



    A presente reclamatória deve ser julgada improcedente. Nesse sentido, a decisão monocrática na Rcl 66315/SP, rel. Min. Dias Toffoli, DJe-s/n, divulg. 13/03/2024, public. 14/03/2024, com trânsito em julgado em 09/04/2024.  



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela improcedência da reclamação.  



    (e-doc. 28, grifo nosso)  



    Eis o Relatório. Decido.



    13. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, na medida em que já consta manifestação da Procuradoria-Geral da República. Reitero que, apesar de ter sido aberto prazo para manifestação, o órgão reclamado e o Município de Santa Clara d’Oeste não se pronunciaram nestes autos, conforme certidões da Gerência de Processos Originários (e-docs. 21, 25 e 26). 



    14. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    15. A reclamante aponta como paradigma o ARE 1245097 (Tema 1084 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita: 



    Tema 1084 - Constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto. 



    Tese: É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.  



    Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei.1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU.Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”(ARE 1245097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05.06.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 26.07.2023  PUBLIC 27.07.2023, grifo nosso)  



    16. No referido processo (ARE 1245097 | Tema 1084 da Repercussão Geral), esta Corte assentou que não sendo possível utilizar a Planta Genérica de Valores para cálculo do valor venal de imóveis, é juridicamente adequada a avaliação individualizada do imóvel, desde que estejam previstos na lei municipal os critérios de avaliação, bem como seja assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório durante o processo avaliativo. Para este Supremo Tribunal, tal procedimento é compatível com o princípio da legalidade tributária. 



    17. A reclamante considera que a sentença (e-doc. 09, p. 15-20), o acórdão que negou provimento a recurso inominado (e-doc. 10, p. 1-3),  o acórdão que rejeitou embargos de declaração (e-doc. 10, p. 16-18), e o acórdão que negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário (e-doc. 11, p. 22-23), todos proferidos nos autos do Processo nº 1003240-06.2023.8.26.0541, não aplicaram adequadamente o assentado no Tema 1084 da Repercussão Geral.



    18. Isso porque supostamente: a) não há lei municipal que fixe os critérios para avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores; e b) não foi assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.



    19. Contudo, das decisões reclamadas extraem-se as seguintes ilações:



    a) o cálculo do valor venal do imóvel foi feito por meio do procedimento administrativo de avaliação, realizado pelo setor técnico responsável, e em observância à legislação tributária municipal em vigor, qual seja a Lei Complementar nº 1.196/2014 (e-doc. 09, p. 15-20);



    b) Foram respeitados o art. 97 do CTN e os arts. 204 e 216 da Lei Complementar Municipal nº 1196/2014, observando-se que a base de cálculo (valor venal, art. 33 CTN e art. 10 LCM 1196/14) e a alíquota (art. 13 LCM 1196/14) não foram objeto de qualquer modificação ou alteração, o que afastaria suposto desrespeito ao princípio da legalidade tributária. Demais disso, o princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica ao IPTU, conforme art. 150, § 1º, c/c art.  156, I, todos da CF (e-doc. 10, p. 1-3, grifo nosso);



    c) Naquela ação não houve impugnação precisa e detalhada do procedimento administrativo que ensejou o resultado apurado (valor venal) de modo que tal discussão não poderia ser conhecida em fase recursal. A embargante pretendia, para além da legalidade relativa à previsão do imóvel no PGV e à anterioridade nonagesimal, introduzir questões novas na ação judicial (impugnação do  próprio procedimento administrativo para a atribuição do valor venal) (e-doc. 10, p. 16-18).  



    d) O contexto destacado nas alíneas anteriores demonstraria a conformidade das decisões com o Tema 1084 - RG, o que justificaria “examinando-se apenas os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem entrar na discussão da legislação infraconstitucional” a negativa de seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 11, p. 22-23).  



    20. A alegação de que o Tema 1084 – RG teria sido aplicado erroneamente, porque supostamente não há lei municipal que fixe os critérios para avaliação individualizada de imóvel para cobrança do IPTU e porque não foi assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório não é passível de análise pela via estreita da reclamação constitucional.  



    23. Isso porque afirmar que os condicionantes estabelecidos no Tema 1084 - RG teriam sido ou não observados no caso concreto demanda o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, na medida em que exige análise da legislação munici